Tribunal: TJMT
Processo: 1010163-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010163-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAIR FERREIRA BRANDAO - CPF: 039.515.129-54 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), IVONE ODERDENGE - CPF: 725.289.079-15 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIR FERREIRA BRANDAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade,
mediante a imposição de medidas cautelares diversas já fixadas pelo juízo a quo.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010163-10.2021.8.11.0000

PACIENTE: JAIR FERREIRA BRANDAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JAIR FERREIRA BRANDÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sinop/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de ameaça, no ambiente doméstico.

Neste contexto, sustenta não está presente nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva constantes no art. 313 do Código de Processo Penal, também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência, o que torna a segregação cautelar ilegal, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Antes de apreciar o pedido de liminar, solicitei informações, que foram prestadas, (id.
90872451).

O pedido de liminar foi in
deferido,

id. N.
91540462, ocasião que foram dispensadas as informações complementares.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. n.
93333486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIR FERREIRA BRANDAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Consta a denúncia que:
“(...)
no dia 30 de maio de 2021, por volta das 17hrs, na residência localizada na Estrada Elisabeth (Rodovia MT-140), Chácara Talismã 3, n.o 58, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado JAIR FERREIRA BRANDÃO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou, com palavras e gestos, sua convivente Ivone Oderdenge e sua enteada Camila Oderdenge Machado de causar-lhes mal injusto e grave, consoante auto de prisão em flagrante (ID 58519560, Pág. 02), boletim de ocorrência (ID 58519560, Pág. 07/09), declarações (ID 58519560, Pág. 12/13, 15/16, 19/20 e 24/25), termos de representação criminal (ID 58519560, Pág. 18 e ID 58519561, Pág. 01, e anexo), termo de apreensão (ID 58519561, Pág. 10).

Consta que no dia 09 de junho de 2021, em horário não identificado, e no dia 10 de junho de 2021, por volta das 11hrs, na residência localizada na Estrada Elisabeth (Rodovia MT-140), Chácara Talismã 3, n.o 58, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado JAIR FERREIRA BRANDÃO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou com palavras e gestos sua convivente Ivone Oderdenge de causar-lhe mal injusto e grave, consoante auto de prisão em flagrante (ID 58519560, Pág. 02), boletim de ocorrência (ID 58519560, Pág. 07/09), declarações (ID 58519560 Pág. 12/13, 15/16, 19/20 e 24/25), termos de representação criminal (ID 58519560, Pág. 18 e ID 58519561, Pág. 01, e anexos), e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado era convivente da vítima Ivone e no dia 30 de maio de 2021, estavam em um aniversário e, chegando em casa, se desentenderam pelo fato do Denunciado dirigir após ingerir bebida alcoólica, momento em que o Denunciado ameaçou a vítima Ivone e a vítima Camila dizendo:
“vou te matar”; “vou acabar com você e tua filha”; “eu vou bater em vocês duas
”. Apurou-se que no dia 09 de junho de 2021, após ingerir bebida alcoólica, o Denunciado ameaçou a vítima Ivone,
eis que pegou uma faca e passou a andar com ela em punho pela casa, bem como furou a mesa com a faca e disse que mataria a vítima Ivone, sua filha (vítima
Camila) e os três netos da vítima Ivone, filhos da vítima Camila.

No dia seguinte, no período da manhã, o Denunciado voltou a ingerir bebida alcoólica e a ameaçar a vítima Ivone, sentando no chão com uma faca ao lado dele e dizendo que a mataria; que preferia matá-la do que se separar; que se fosse preso, quando saísse da cadeia a mataria; bem como que cortaria a garganta dela.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JAIR FERREIRA BRANDÃO como incurso no artigo 147 c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, incisos I, II e III, da Lei 11.340/06, por 04 (quatro) vezes, em continuidade delitiva (...)”

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de
garantir a integridade física e psicológica da vítima, pois segundo relato da vítima, trata-se de situação de reiteração criminosa, consoante fragmento da decisão:

“ (...)Em sendo assim,
homologo
a prisão flagrancial, por se encontrar nos termos legais.

O autuado
Jair Ferreira Brandão
encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso III do artigo 313 do CPP, haja vista que o delito apurado nos autos envolve violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06).

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista o descontrole demonstrado pelo autuado, o qual, como relatado nos
autos, após ingestão de bebida alcoólica, passou a ameaçar a sua convivente, os netos dela e a sua enteada, sempre em posse de uma faca
.

Outrossim, a prisão processual faz-se necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, pois segundo relato da vítima no APF
, trata-se de situação de reiteração criminosa,
pois disse que já registrou outros boletins de ocorrências em desfavor do autuado e que nos últimos anos o autuado passou a lhe agredir verbalmente e constantemente lhe ameaça de morte, inclusive, anda com uma faca na cintura e diz que vai lhe matar, situação que foi agravada quando a vítima pediu a separação.

Tais circunstâncias, no contexto de violência doméstica e familiar, autorizam e aconselha a segregação cautelar, ao menos neste momento, pois indicativas de
fatores de risco de violência potencialmente letal
, mormente diante do vício em bebidas alcoólicas do autuado, por ele mesmo reconhecido em seu termo de qualificação e interrogatório na Delegacia de Polícia.

Consigne-se que, conforme consta nos autos, o autuado encaminhou uma mensagem de áudio para a filha da vítima (juntada no ID 57897441),
dizendo que caso ela fosse para casa, iria cortar o pescoço dela. Foi juntada, ainda, uma foto do autuado, na qual se vê uma garrafa de bebida alcoólica e uma faca
(ID 57890553), corroborando os fatos narrados neste APF.

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a manutenção da segregação do autuado,
especialmente diante do modus operandi retratado. A propósito:

(...)

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional das vítimas, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade
,
pois há muitos fatores de risco indicativos da possibilidade concreta de que volte a infringir a lei penal e quiçá, praticar fato criminoso mais grave contra as vítimas
, mormente diante das informações quanto ao uso descontrolado de bebida alcoólica e o uso de arma branca nas ameaças, sendo
desaconselhável a sua liberdade neste momento.

Outrossim, ao ser questionado o autuado nesta audiência se teria um lugar para ficar acaso fosse solto, diante da necessidade de seu afastamento do lar, disse não ter familiares nesta cidade e que poderia ficar na chácara de um amigo, propriedade rural essa ao lado da que reside a vítima
. Tal informação, aliada ao consumo desregrado de álcool, nos indica, também, risco de imediata reiteração dos atos de violência acaso colocado em liberdade neste momento
.

Posto isso, pelos fundamentos acima,
converto

a prisão flagrancial de
JAIR FERREIRA BRANDÃO
em prisão preventiva
. (...)”

Nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, são requisitos de admissibilidade da segregação cautelar:
(a)
crime doloso que enseje pena superior a 4 anos;
(b)
existência de condenação anterior transitada em julgado;
(c)
delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.

O
modus operandi
do delito, praticado em situação de violência doméstica, consoante narrado na denúncia "
(...)
que pegou uma faca e passou a andar com ela em punho pela casa, bem como furou a mesa com a faca e disse que mataria a vítima Ivone, sua filha”,
autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Contudo, transcorridos quase 2 (dois) meses desde a data dos fatos, perde densidade o decreto prisional quando outras medidas cautelares menos gravosas, ainda não impostas ao paciente, poderiam ser eficazes ao resguardo da integridade física da vítima.

Não obstante aponte o decreto de prisão que a vítima relatou que
“
trata-se de situação de reiteração criminosa, pois disse que já registrou outros boletins de ocorrências”,
não há referência de que outras medidas cautelares, como proibição de manter contato com a vítima ou dela aproximar-se, mediante monitoração eletrônica, tenham sido previamente fixadas e demonstradas insuficientes.

Além do mais, o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar
a execução das medidas protetivas.

Não há razão para o Juízo singular decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Ademais, em consulta ao sistema PJE na origem, consta que na mesma data do decreto de prisão, foram fixadas as seguintes medidas cautelares:

“Posto isso, com fundamento no artigo 12, III c/c artigo 22, incisos II e III, alíneas “a”, “b” e “c” e seus incisos VI e VII, estes incluídos pela Lei 13.984/20, todos da Lei 11.340/06, determino

1.

O
afastamento do requerido do lar em que reside com a requerente Ivone
(acaso colocado em liberdade nos autos 1011422-92.2021.8.11.0015);

2.

Que o requerido
não
se aproxime das requerentes (distância mínima 100 metros),
não
lhes telefone e
não
lhes mande recados por quaisquer meios (
mensagens de texto, whatsapp etc
) - (acaso colocado em liberdade nos autos 1011422-92.2021.8.11.0015)
;

3.

3. Que o requerido
não
vá à
residência das requerentes e aos seus locais de trabalho
, a fim de preservar as suas integridades física e psicológica (acaso colocado em liberdade nos autos 1011422-92.2021.8.11.0015); e

4. Que o requerido participe do projeto “Grupo Reflexivo para Homens”, realizado em parceria com a Clínica de Psicologia da UNIFASIPE, devendo comparecer naquela unidade no prazo de 48 horas. Para maiores informações quanto às datas e horários das sessões (12 sessões), o requerido poderá comparecer no Centro de Atendimento e Pesquisa em Psicologia (CEAPP) localizado na Avenida Magda Pissinati, Sinop/MT, de segundas às sextas-feiras, das 7:30 às 11:30 e das 13 às 17 horas.

Indefiro
o pedido de
restrição
de posse/porte de arma de fogo, haja vista a inexistência de elementos suficientes, hábeis ao deferimento cautelar do pedido.”

Em caso análogo, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima. (HC 479.635/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
JAIR FERREIRA BRANDÃO
, mediante a obrigação de manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo,
sem prejuízo das medidas já fixadas pelo Juízo a quo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021